Tribunal: TJDFT
Processo: 0707378-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707378-93.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PD PAES E DELICIAS COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE PANIFICACAO LTDA APELADO: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA D E S P A C H O Em atenção ao Princípio da Vedação da Não Surpresa, além do Contraditório, manifeste-se a apelante sobre a preliminar de inovação recursal suscitada em sede de Contrarrazões de recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator